Tribunal: TJSP
Processo: 1005468-40.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Prescrição da pretensão do Autor. Inocorrência. Preensão indenizatória nasceu com o protesto em desfavor do nome do Autor, relativo a IPVA do veículo alienado à Ré. Não houve decurso de 03 anos entre tal data e o ajuizamento da presente demanda. Responsabilidade por IPVA, após compra e venda, é do adquirente do veículo.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Prescrição da pretensão do Autor. Inocorrência. Preensão indenizatória nasceu com o protesto em desfavor do nome do Autor, relativo a IPVA do veículo alienado à Ré. Não houve decurso de 03 anos entre tal data e o ajuizamento da presente demanda. Responsabilidade por IPVA, após compra e venda, é do adquirente do veículo. Súm. 585, C. STJ. Danos morais indenizáveis cujo montante foi fixado de forma razoável pelo MM. Juízo de piso, diante da concretude dos autos. Inexistência de sucumbência do Autor ou mesmo de sucumbência recíproca pela simples fixação do valor da indenização em montante inferior ao pretendido inicialmente. Súm. 326, C. STJ. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005468-40.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelada
EDILAINE CRISTINA TREVISAM, é apelado/apelante SAULO GABRIEL DOS
SANTOS ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Ré e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005468-40.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível - no 1005468-40.2017.8.26.0451
Apelantes/Apelados:
Ré:
EDLAINE CRISTINA TREVISAM
Autor:
SAULO GABRIEL DOS SANTOS ROSA
MM. Juiz de Direito: Eduardo Velho Neto
Comarca de Piracicaba 1a Vara Cível
Voto no 32201
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Prescrição da
pretensão do Autor. Inocorrência. Preensão indenizatória nasceu
com o protesto em desfavor do nome do Autor, relativo a IPVA do
veículo alienado à Ré. Não houve decurso de 03 anos entre tal data
e o ajuizamento da presente demanda. Responsabilidade por
IPVA, após compra e venda, é do adquirente do veículo. Súm.
585, C. STJ. Danos morais indenizáveis cujo montante foi fixado
de forma razoável pelo MM. Juízo de piso, diante da concretude
dos autos. Inexistência de sucumbência do Autor ou mesmo de
sucumbência recíproca pela simples fixação do valor da
indenização em montante inferior ao pretendido inicialmente.
Súm. 326, C. STJ. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais (e-fls. 01/07) ajuizada por SAULO GABRIEL DOS SANTOS ROSA
contra EDLAINE CRISTINA TREVISAM, julgada procedente pela r. sentença (fls. 93/96
e 109), cujo relatório adoto, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 4.500,57 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00,,
condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência à Ré, fixados em 105 sobre o valor atualizado
da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de apelação
(fls. 112/119), afirmando a ocorrência de prescrição da pretensão do Autor, pelo
decurso do prazo de 03 anos entre a descoberta de débito de IPVA e o ajuizamento da
demanda, e, no mérito, aduzindo que não pode ser responsabilizada pelo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005468-40.2017.8.26.0451 -Voto no
3
do tributo, pois o próprio Autor deixou de comunicar a alienação do veículo ao órgão
administrativo responsável, não havendo motivos para reconhecer danos morais
indenizáveis, muito menos no elevado valor cominado pela r. sentença prolatada.
Igualmente inconformado, o Autor apresentou
recurso de apelação (e-fls. 127/130), aduzindo não ter ocorrido sua sucumbência nos
autos, sequer de maneira mínima, haja vista que a fixação da indenização por danos
morais em patamar inferior ao pleiteado não configura sucumbência.
Os recursos foram processados (e-fls. 133),
apresentando a Ré contrarrazões ao recurso do Autor (e-fls. 136/142), com o
recebimento dos recursos em seus efeitos suspensivo e devolutivo (e-fls. 145/147).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra r. sentença que julgou procedente ação de indenização em virtude de
pagamento de tributo pelo alienante do veículo em momento posterior à alienação.
Pois bem. A causa de pedir inicial repousa sobre
o fato de que, alienado veículo do Autor à Ré em 31.AGO.2012, recebeu o alienante,
em 09.MAI.2014, notificação sobre existência de inadimplemento do pagamento do
IPVA devido sobre o bem. Ainda, em 06.DEZ.2016, o Autor tomou ciência de que
houve protesto contra seu nome, registrado em 08.NOV.2016, em virtude de referido
débito tributário, ocasião na qual gastou R$ 4.500,57, para quitar os valores e retirar o
protesto. Pleiteou receber tais valores referidos a título de indenização por danos
materiais, bem como indenização por danos morais.
Todos os fatos narrados na causa de pedir inicial
restaram incontroversos nos autos.
Diante disso, não merece prosperar a alegação
de prescrição da pretensão do Autor. Isso porque sua pretensão indenizatória nasceu
com o registro do protesto, em NOV.2016 (e-fls. 20), não tendo decorrido o prazo
prescricional de 03 anos, então, antes do ajuizamento da presente demanda, em
31.MAR.2017.
No mais, conforme já reiterada jurisprudência
pátria, não se aplica norma do Código Tributário Nacional acerca de responsabilidade
solidária no que tange ao IPVA de veículos, após a data de sua alienação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005468-40.2017.8.26.0451 -Voto no
4
responsabilidade tributária recai sobre o adquirente.
Nesse sentido, ademais, observe-se o teor
expresso do enunciado no. 585, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súm. 585. A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
E, como decorrência, tem-se que a inscrição de
protesto contra o nome do Autor realizou-se por culpa exclusiva da Ré que, dessa
forma, deve indenizar o alienante tanto pelo valor do débito, quanto pelo valor gasto
com a retirada do protesto e, além disso, por danos morais.
Logo, houve danos morais indenizáveis ao Autor
na hipótese dos autos.
Deve-se ponderar, pois, que, na fixação do
quantum indenizatório, diz o “caput” do art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se
pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às
suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório
IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da
indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e punitiva,
não podendo o dano moral, por um lado, representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil, e, por outro lado, tampouco podendo ser fixado em valor tal que
não desestimule o causador quanto à prática de condutas danosas quetais.
E, na hipótese dos autos, o valor de R$ 5.000,00
mostra-se não só razoável como consentâneo com a conjuntura concreta da situação
das partes.
Por fim, tem-se que não houve qualquer espécie
de sucumbência do Autor, mas integral da Ré. Isso porque, além de virtualmente
acatados ambos os pedidos indenizatórios, não há sucumbência recíproca pela mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005468-40.2017.8.26.0451 -Voto no
5
fixação de valor de indenização por danos morais inferior ao quanto pleiteado
inicialmente.
Nesse sentido, ademais, confira-se o teor do
enunciado no. 326, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súm. 326. Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”
Logo, merece reforma parcial a r. sentença, para
que se fixe a sucumbência integral da Ré, com sua condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao Autor
fixados, já levando-se em consideração a norma do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em 12% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré. CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para REFORMAR EM
PARTE a r. sentença prolatada e CONDENAR a Ré ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência ao Autor, fixados em 12% sobre o valor atualizado da
condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora